Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Processo : 0707495-32.2021.8.07.0007 DESPACHO Ante os documentos apresentados, ao apelado para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator